Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A pretensão revela-se nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria posta sub judicie, e não o seu aclaramento, inexistindo a alegada contradição no v. Acórdão.
4. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
5. Embargos de Declaração desprovidos.